Tribunal: TJSP
Processo: 1000792-69.2019.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
*Contrato bancário – Cartão de crédito – Empréstimo celebrado com reserva de margem consignável (RMC) – Manifesta onerosidade ao consumidor – Desrespeito ao CDC – Ausência de prova de utilização do cartão de crédito e de informação ao consumidor – Possibilidade de cancelamento do cartão – Dívida declarada inexigível – Decisão reformada neste tema – Necessidade de readequação do quantum

Ementa:
*Contrato bancário – Cartão de crédito – Empréstimo celebrado com reserva de margem consignável (RMC) – Manifesta onerosidade ao consumidor – Desrespeito ao CDC – Ausência de prova de utilização do cartão de crédito e de informação ao consumidor – Possibilidade de cancelamento do cartão – Dívida declarada inexigível – Decisão reformada neste tema – Necessidade de readequação do quantum disponibilizado ao mutuário em parcelas fixas – Dano moral não configurado – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000792-69.2019.8.26.0357, da Comarca de Mirante do Paranapanema, em que é
apelante BANCO BMG S/A, é apelada MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso, vencidos os 3o e 4o
Desembargadores. Declara voto o 3o Desembargador., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente), IRINEU FAVA, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 37164
APEL. No : 1000792-69.2019.8.26.0357
COMARCA : MIRANTE DO PARANAPANEMA
APTE. : BANCO BMG S/A
APDO. : MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA
*Contrato bancário – Cartão de crédito – Empréstimo
celebrado com reserva de margem consignável (RMC) –
Manifesta onerosidade ao consumidor – Desrespeito ao
CDC – Ausência de prova de utilização do cartão de crédito
e de informação ao consumidor – Possibilidade de
cancelamento do cartão – Dívida declarada inexigível –
Decisão
reformada
neste
tema
–
Necessidade
de
readequação do quantum disponibilizado ao mutuário em
parcelas fixas – Dano moral não configurado – Recurso
parcialmente provido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 159/164, que julgou
parcialmente procedente a ação declaratória c.c. indenização por danos
morais que MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA dirigiu
contra o BANCO BMG S/A.
O Banco sustenta que não há provas de falha na prestação do
serviço, que a autora concordou com os termos pactuados e que o valor lhe
foi disponibilizado, legitimando a dívida e os descontos em folha a título
de reserva de margem. Por fim, aponta que não agiu de forma ilícita, assim
não há que se falar em restituição de valores e dano moral. Busca a reforma
do decisum.
Contrariado o recurso, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso prospera, em parte.
Trata-se de mais um caso de contrato celebrado na modalidade de
“cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse tipo de contratação a Instituição Financeira disponibiliza
valores diretamente ao mutuário ou mediante transferência bancária,
lançando a totalidade do débito na fatura do cartão de crédito, a título de
“saque”, acrescido dos encargos típicos dessa operação que, como é
cediço, são um dos maiores do mercado, sem prestar as devidas
informações ao cliente, que acreditando se tratar de empréstimo
consignado convencional, tem valores descontados de seu benefício
previdenciário, denominados “reserva de margem consignável - RMC”,
que constituem pagamento mínimo da fatura, insuficientes para reduzir a
dívida.
É certo que o desconto em folha de pagamento no percentual de 5%
para “a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito”
ou “a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito”
encontra previsão na Lei no 13.172/2015.
Contudo, a análise deve ser feita em conjunto com as disposições do
Código de Defesa do Consumidor.
Como é cediço, a transparência e a boa-fé são alicerces da relação
contratual e, no caso, não é crível que o consumidor tenha consentido em
contratar empréstimo por meio de emissão de um cartão de crédito,
mediante descontos mínimos no benefício previdenciário que só servem
para amortizar os encargos do saldo devedor, tornando a dívida impagável.
Vale anotar que o empréstimo consignado tem por objetivo facilitar
o acesso dos consumidores a valores com taxas de juros diferenciadas,
parcelas fixas e prazo final de pagamento do saldo devedor pré-
estabelecido, contudo, essa modalidade de contrato denominada cartão de
crédito consignado, ao invés de trazer benefícios, acaba por gerar um
endividamento sem prazo definido para quitação, uma verdadeira “bola de
neve”.
Essa é exatamente a hipótese dos autos, observe-se que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alega que celebrou com o Banco empréstimo consignado, todavia, tomou
conhecimento de que, na verdade, foi formalizado um contrato na
modalidade “cartão de crédito com reserva de margem consignável –
RMC”.
É certo que o Banco anexou os comprovantes de liberação dos
valores ao autor, contudo, não existe prova de utilização do cartão na
função crédito e este ônus é do Banco, tendo em vista a inversão do ônus
da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, valendo anotar, ainda,
que a responsabilidade é objetiva perante o correntista.
A
esse
respeito,
confira-se
a
apelação
no
1002815-85.2017.8.26.0024, da C. 14a Câmara de Direito Privado, Relator
Thiago de Siqueira, j. 14/06/2018:
“O presente caso deve ser solucionado à luz do Código de Defesa
do Consumidor, aqui aplicável por força de seu artigo 3o, parágrafo 2o
(vide neste sentido a Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça) e
perante o qual a responsabilidade do banco, como prestador de serviços,
é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere do disposto no artigo
14 de referido Código. E, nos termos do parágrafo 3o deste mesmo artigo,
o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar: “I que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro”.
Cabia exclusivamente ao réu, portanto, na hipótese em tela, o ônus
de provar a incidência das causas excludentes previstas em lei, vale dizer,
a inexistência de prestação de serviço defeituoso e a culpa exclusiva da
autora ou de terceiro, ou, em outros termos, a legitimidade do débito em
questão, demonstrando sua origem e contratação.
Na presente demanda, consoante já assentado, a autora alega que
solicitou unicamente a contratação do empréstimo consignado em seu
benefício previdenciário, sem jamais ter pretendido obter e utilizar cartão
de crédito, todavia, em que pese o réu ter apresentado o Termo de Adesão
Cartão de Crédito Consignado no ADE 45380165, assinado pela autora
(fls. 191/194), o fato é que não restou provada nos autos a efetiva
utilização desse cartão de crédito para outros gastos, de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evidenciar que o teria aceito, o que poderia ser feito, se fosse o caso,
mediante a exibição das faturas do cartão de crédito com compras
realizadas pela autora, o que, porém, não foi apresentado pelo réu. O que
se vê das faturas apresentadas pelo réu às fls. 57/73, são apenas saques
relativos ao empréstimo que acreditou ser consignado.
O documento juntado às fls. 25 demonstra que o réu procedeu ao
desconto de reserva de margem para cartão de crédito diretamente do
benefício previdenciário da autora, do valor de R$ 46,85, porém, diante da
negativa do consumidor em relação ao uso do cartão de crédito, caberia
ao réu produzir prova em sentido contrário para justificar as cobranças
realizadas, todavia, não apresentou prova alguma a respeito.
Por isso, embora a autora afirme que tenha contraído empréstimo
junto ao réu, vê-se que não houve utilização do cartão de crédito, por essa
razão, o cartão deve ser cancelado, sem prejuízo da cobrança do
empréstimo, já que utilizado pela autora.”
Em suma, não há dúvidas que o réu agiu de má-fé, alterando a
natureza do contrato, tornando-o mais rentável, em evidente prejuízo ao
consumidor.
E mais, está claro que a contratação havida entre as partes, configura
exigência de vantagem manifestamente excessiva, em total afronta aos
artigos 39, V e 51, IV do CDC, o que não pode ser admitido.
No mesmo sentido a apelação no 1001255-26.2017.8.26.0213,
julgada em 15/06/2018, pela C. 12a Câmara de Direito Privado, tendo
como Relator o insigne Des. Tasso Duarte de Melo:
“Da nulidade do contrato de cartão de crédito.
A Lei n.o 10.820/03 dispõe sobre a autorização para desconto de
prestações em folha de pagamento e permite que os empregados regidos
pela CLT autorizem o desconto de até 30% (trinta por cento) de seus
rendimentos para pagamento de empréstimos, financiamentos e operações
de arrendamento mercantil.
Após, a Lei n.o 13.172/15 alterou a margem consignável para 35%
(trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) para pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesa ou de saque de cartão de crédito.
Observando as regras de experiência comum subministradas pela
observação do que ordinariamente acontece (NCPC, art. 375), o saque no
crédito rotativo do cartão de crédito é fato excepcional, pois é sabido que
os encargos desse tipo de operação bancária são um dos mais onerosos do
mercado.
Na espécie, a instituição financeira disponibilizou os valores ao
mutuário por meio de saque no cartão de crédito porque pretendia
amortizar a dívida com a utilização da margem adicional de 5% (cinco
por cento) instituída pela Lei n.o 13.172/15.
Ou seja, considerando que a margem de 30% (trinta por cento) para
a
amortização
de
empréstimos
consignados
estava
totalmente
comprometida (fls. 24/26), a intenção (ilícita) da instituição financeira era
de aumentar a margem consignável.
Aliás, não há prova nos autos de que o cartão de crédito tenha sido
utilizado, o que confirma a tese deduzida na petição inicial de que se trata
de contrato nulo.
Note-se que o contrato de cartão de crédito em exame prevê a
contratação de “saque autorizado” no valor do limite disponível no cartão
de crédito (fls. 85/92) e que a Apelante está sofrendo descontos mensais de
R$ 44,00 (quarenta quatro reais), valor correspondente à margem
adicional de 5% (cinco por cento).
Tal proceder é a institucionalização da “bola de neve”. O
consumidor toma o empréstimo do valor correspondente ao limite
disponível no cartão de crédito, tem descontadas as parcelas em valor
correspondente a 5% de seu benefício e paga juros sobre o saldo devedor,
ou seja, fazendo a dívida aumentar de forma exponencial, constantemente.
Assim, o incentivo governamental que se destinava a permitir acesso
a crédito mais barato (consignado), transmuda-se de forma sub-reptícia
em acesso ao crédito mais caro (cartão de crédito) e em permanente e
exponencial acréscimo do saldo devedor do cartão de crédito, provocando
superendividamento e dependência permanente do consumidor/devedor ao
banco credor.
Logo, a hipótese é de reconhecer a prática abusiva, pois o
fornecedor condicionou o empréstimo à contratação do cartão de crédito
(CDC, art. 39, inc. I), prevaleceu da fraqueza ou ignorância do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor (CDC, art. 39, inc. IV) e exigiu vantagem manifestamente
excessiva (CDC, art. 39, inc. V), pois o saque no crédito rotativo do cartão
de crédito observou os juros remuneratórios acima da média de mercado
para operações de empréstimo consignado.”
Dessa forma, diante da ausência de prova da efetiva utilização do
cartão de crédito pelo autor, a parcial procedência da ação era mesmo de
rigor, a fim de liberar a margem consignável do autor, com determinação
de restituição dos valores descontados do benefício previdenciário, que
deverá ser utilizado para amortizar a dívida em aberto.
Contudo, respeitado o entendimento do d. Magistrado a quo não há
que se falar em inexigibilidade do débito. Considerando que restou
provado que o Banco disponibilizou os valores dos empréstimos a autora, a
dívida existe e deve ser quitada, logo, o réu deverá proceder o recálculo,
mediante a aplicação da taxa de juros pactuada e pagamento em parcelas
fixas, respeitado o limite legal dos descontos sobre o valor líquido do
apelante.
E, ainda, não há que se falar em indenização por dano moral, pois
este não restou caracterizado. O valor do desconto era mínimo e a autora
usufruiu do empréstimo, não havendo indícios de exposição ou cobrança
vexatória. Nesse sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS
MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE
CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA - LESIVIDADE - RMC - FALTA DE
CLAREZA - OPERAÇÃO DISFARÇADA VISANDO BURLAR O LIMITE
DE
30%
PARA
CONSIGNAÇÃO
DE
OPERAÇÕES
DE
FINANCIAMENTO - AUSENTE BOA-FÉ OBJETIVA DA CASA
BANCÁRIA
-
EQUILÍBRIO
CONTRATUAL
VIOLADO
-
SUPERENDIVIDAMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0010064-
91.2015.8.10.0001 - CONVOLAÇÃO DO RMC EM EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO SIMPLES, DESPREZANDO-SE A MORA E DEMAIS
ENCARGOS
RELATIVOS
AO
CARTÃO,
DESCONTANDO-SE
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MONTANTE JÁ PAGO E IGUAL QUANTIA A TÍTULO DE REPETIÇÃO
- REFLEXO NO SALDO DEVEDOR - DÉBITOS EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO QUE DECORREM DO CRÉDITO CONCEDIDO -
DANO
MORAL
INOCORRENTE
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (Apelação no 1002288-52.2017.8.26.0439, 14a Câmara de
Direito Privado, Relator Carlos Abrão, j. 23/05/2018).
Pelo exposto, dá-se provimento, em parte, ao recurso, nos termos
acima.
As despesas processuais deverão ser divididas entre os litigantes, na
forma do art. 86, caput, do NCPC e, conforme dispõe o art. 85, § 14, do
referido Codex, a autora deverá pagar ao advogado do réu a quantia de R$
2.000,00 (dois mil reais) e o réu ao patrono da autora a importância de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), já considerado o trabalho adicional
realizado em grau recursal (art. 85, §§ 1o e 11), com atualização a partir da
publicação deste Acórdão, observada a gratuidade da justiça conferida a
autora.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31741
Apelação Cível no 1000792-69.2019.8.26.0357
Comarca: Mirante do Paranapanema
Apelante: Banco Bmg S/A
Apelado: Maria do Socorro dos Santos Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento da douta maioria, entendo que o recurso
deve integralmente provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
Cinge-se a controvérsia na regularidade dos descontos realizados pelo
réu diretamente do benefício previdenciário da autora, sob a rubrica “reserva de margem
consignável (RMC)”.
A douta maioria julgadora manteve a condenação imposta na
sentença para o réu restituir os valores descontados do benefício previdenciário da
apelada e liberar a margem consignável e, deu parcial provimento ao recurso do réu,
para determinar o recálculo do débito mediante a aplicação de taxa de juros e
pagamentos em parcelas fixas, e afastar a condenação dele ao pagamento de indenização
por dano moral.
Ocorre que contratação contestada é válida e não houve irregularidade
nos descontos promovidos pelo banco.
A prova documental acostada aos autos comprova a existência de
relação jurídica pactuada de forma autônoma e desvinculada de outros contratos
celebrados, bem como a regularidade do débito que ensejou os descontos consignados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no benefício previdenciário da apelada.
As informações da previdência social (fls. 33 e 61) evidenciam a
existência de empréstimo bancário com outra instituição financeira mediante desconto
no benefício por ela percebido (mediante utilização de quase a totalidade da margem
disponível para empréstimo), além do cartão de crédito discutido nestes autos.
O banco apelante juntou “Termo de Adesão Cartão de Crédito
Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (fls.
58/60), devidamente assinados pela demandante em 15/10/2015, que indica
expressamente tratar-se de cartão de crédito, havendo autorização do aderente para o
desconto mensal no importe de R$39,40, em seu benefício previdenciário, para
pagamento do valor mínimo das faturas, com a descrição dos encargos decorrentes da
contratação (taxas de juros de 3,06% a.m. e 44,30% a.a.). Ainda, acostou cópias de
documentos pessoais (fls. 61), apresentados pela autora no momento da contratação, as
faturas mensais (fls. 66/103) e os comprovantes das transferências eletrônicas para a
conta corrente da aderente, correspondente aos saques realizados por meio do cartão de
crédito (R$1.065,00 e R$271,00 - fls. 64/65).
Destaco que não restou demonstrado vício de consentimento na
contratação questionada.
A demandante não impugnou os valores indicados nos documentos
apresentados pelo réu, tampouco a utilização dos recursos financeiros que foram a ela
disponibilizados, deixando, ainda, de trazer aos autos qualquer prova de que tenha
firmado contrato de empréstimo consignado com o réu, ônus que lhe incumbia (art. 373,
I, do CPC).
Anoto que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem
consignável em benefício previdenciário e a utilização com a finalidade de saque por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meio do cartão de crédito, são autorizadas pela Lei no 10.820/2003, observado o limite
de 5% dos rendimentos da demandante para descontos, conforme determina o artigo art.
6o §, 5o desta Lei1.
Assim sendo, conclui-se que o cartão de crédito foi celebrado de
forma isolada e autônoma, sem vinculação ou imposição para a celebração de
empréstimo consignado. Ainda, o termo de adesão firmado cumpre o disposto no art. 6o,
III do Código de Defesa do Consumidor, eis que especifica, de forma clara e adequada,
todos os termos da negociação entabulada.
Não há que se falar em abusividade dos encargos contratados, vez
que a taxa mensal de juros indicada no contrato (3,06% - fls. 58) corresponde ao
percentual máximo permitido para operações de cartão de crédito consignado, à época
em que firmado o ajuste (Portaria INSS no 623/2015, DOU de 23/05/2012)2.
Diante de tais circunstâncias, não é possível concluir que a autora foi
induzida a erro ao adquirir o cartão de crédito. Assim, permanece válida a contratação
discutida, de modo que, tendo recebido o valor correspondente ao saque, realizado
mediante utilização do cartão de crédito, deve a autora adimplir a contraprestação a que
se obrigou. A presunção de que tenha contratado serviço diverso do entabulado, não tem
o condão de excluir sua obrigação, consistente em saldar o débito que contraiu.
Ademais, eventual declaração de nulidade do contrato questionado
1Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que
a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal
de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos
em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. (Redação dada pela Lei no
13.172, de 2015)
(...) § 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do
valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015)
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou (Incluído pela Lei no 13.172, de 2015)
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. (Incluído pela Lei no 13.172, de 2015)
2 In http://www.previdencia.gov.br/2012/05/consignado-inss-reduz-juros-para-emprestimos-a-aposentados-e-pensionistas/, acesso
em 03/07/2020, às 15h40 hs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acarretaria no retorno à situação anterior e, nesse caso, caberia à demandante restituir à
instituição financeira o valor, integral e atualizado, da quantia a ela disponibilizada, o
que lhe seria ainda mais desvantajoso.
Ora, em razão do pagamento mínimo do valor da fatura mensal do
cartão, através dos descontos do benefício percebido, a recorrida deveria efetuar o
pagamento do saldo remanescente. Observo que os valores pagos e os encargos,
decorrentes do inadimplemento do valor integral do débito, foram indicados nas faturas
do cartão (fls. 66/103). Ocorre que ela não traz aos autos prova alguma de que tenha
quitado o valor integral das faturas, razão pela qual, diante do pagamento efetuado
apenas pelo valor mínimo de cada uma delas, houve a evolução do saldo devedor.
Assim sendo, não está caracterizada nenhuma ilegalidade na
contratação questionada, sendo regulares os descontos realizados diretamente do
benefício previdenciário da apelada.
A respeito do tema, já decidiu este E. Tribunal:
“APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATO FIRMADO
PELAS PARTES ONDE O VALOR MÍNIMO SERIA DEBITADO NA
FOLHA DE PAGAMENTO E O RESTANTE DO VALOR SERIA
PAGO VIA BOLETO BANCÁRIO PAGAMENTO SOMENTE DO
VALOR MÍNIMO DA FATURA
SALDO REMANESCENTE
ACRESCIDO DE ENCARGOS
COBRANÇA LEGÍTIMA.

SENTENÇA
REFORMADA
PARCIALMENTE

RECURSO
PROVIDO.” (Apelação 1000285-45.2016.8.26.0315. Relator Eduardo
Siqueira. 38a Câmara de Direito Privado. Julgado em 22/03/20017).
Desse modo, comprovado que os descontos efetuados pelo apelante
decorrem de contratação regular firmada entre as partes, descabida a pretensão de
restituição dos valores descontados pelo réu e a alteração da modalidade da contratação.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso e julgo improcedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os pedidos.
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
113C3E0D
9
13
Declarações de
Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
1152E6CF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000792-69.2019.8.26.0357 e o código de confirmação da tabela acima.